Tribunal: TJDFT
Processo: 0704157-42.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. CONVENÇÃO ARBITRAL DE ESCOPO RESTRITO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA VÁLIDA PARA COMPENSAÇÃO DE BENFEITORIAS. INAPLICABILIDADE A ALUGUÉIS VENCIDOS APÓS JANEIRO DE 2024. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento na existência de convenção de arbitragem, em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança.
2 A controvérsia recursal reside na verificação do alcance da cláusula compromissória inserida em aditivos contratuais, notadamente sobre sua incidência a obrigações locatícias posteriores a janeiro de 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cláusula compromissória arbitral abrange todas as obrigações contratuais; (ii) determinar se os aluguéis vencidos a partir de fevereiro de 2024 estão sujeitos à jurisdição estatal ou à arbitragem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4 A cláusula compromissória prevista no primeiro termo aditivo limita-se à apuração e compensação de benfeitorias realizadas entre janeiro de 2021 e março de 2023.
5 O segundo aditivo reafirma tal sistemática, restringindo a aplicação da cláusula arbitral à compensação de aluguéis vencidos até janeiro de 2024.
6 Não há convenção expressa de arbitragem aplicável às obrigações vencidas após janeiro de 2024.
7 A cláusula compromissória, quando redigida de forma explícita e específica para determinado aspecto da relação contratual, não pode ser estendida a outras obrigações não contempladas em seu texto, diferentemente da cláusula compromissória geral, cuja abrangência se projeta sobre todas as controvérsias decorrentes do contrato.
8 Aluguéis vencidos a partir de fevereiro de 2024 consistem em obrigações líquidas, certas e exigíveis por meio da jurisdição estatal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9 Recurso provido.
Tese de julgamento: “Se a cláusula compromissória prevê expressamente a limitação de sua abrangência, deve ser observado o pactuado entre as partes, sendo vedada a extensão automática a obrigações não incluídas de forma clara e inequívoca.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VII; Lei no 9.307/1996, arts. 4o e 8o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.834.338/SP, Rel.: Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 16/10/2020; STJ, REsp 904.813/PR, Rel.: Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 20/10/2011, DJe 28/02/2012; TJDFT, Acórdão 1047456, 20160110616470APC, Rel.: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, julgado em 13/09/2017, DJe 21/09/2017.